Tribunal: TJBA
Processo: 8036104-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036104-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

APELADO: JOSE DE JESUS SILVA FILHO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ALEXANDRE FIDALGO

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas
.
Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para “
Declarar a nulidade da cláusula que estabelece multa moratória de 10%, limitando-a a 2%, nos termos do art. 52, §1º do CDC; b) Vedar a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios; c) Manter os demais termos do contrato, inclusive os juros remuneratórios e a capitalização mensal. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 80% para o autor e 20% para o réu, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º do CPC)”.
Preliminares rejeitadas. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação constitucional de 12% ao ano (Súmula 596/STF). Abusividade caracterizada apenas quando a taxa excede significativamente a média de mercado (REsp 1.061.530/RS - Tema 27/STJ). Taxa contratada de 27,48% a.a. em conformidade com a taxa média oficial do Banco Central para novembro/2021 (27,45% a.a.). Diferença de 0,03% é insignificante. Inaplicabilidade dos arts. 591 e 406 do Código Civil às instituições financeiras. Quanto à Capitalização mensal de juros é admissível em contratos bancários celebrados após 31/03/2000 quando expressamente pactuada. Súmula 541/STJ. Taxa anual superior ao duodécuplo da mensal evidencia a pactuação regular. Manutenção da capitalização. A Multa moratória em contratos de consumo é limitada a 2%, independentemente do pactuado. Norma cogente de ordem pública (Art. 52, §1º, CDC). Precedentes do STJ. Consoante a Súmula 472/STJ é vedada a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios. A sentença recorrida desmerece reparo, posto que aplicou corretamente o direito, limitando apenas os encargos abusivos e mantendo as cláusulas em conformidade com a legislação e jurisprudência. Apelações improvidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do presente
recurso de
Apelações
Cíveis simultâneas nº
8036104-65.2022.8.05.0001,

em que figuram como apelantes e apelados BANCO J. SAFRA S.A e JOSÉ DE JESUS SILVA FILHO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar
provimento
aos recursos
nos termos do voto do Relator.